Tribunal: TJES
Processo: 5004681-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. COBRANÇA. IRREGULARIDADE MEDIDOR ENERGIA. RESOLUÇÃO ANEEL. AGÊNCIA REGULADORA. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DO PROCON. PRECEDENTES DO STJ. PODER DE POLÍCIA. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DO PROCON. PRECEDENTES STJ. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA.

1. O Código de Processo Civil, ao dispor das hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos possíveis para chegar a sua conclusão. Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução. Preliminar afastada.

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

3.No caso dos autos, do que se infere da decisão administrativa acostada, após trâmite do processo administrativo, foi reconhecido pela representante do Procon a prática de conduta abusiva por parte da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, mais precisamente por ter efetivado inspeção no aparelho medidor do consumidor sem a presença do consumidor ou de pessoa que pudesse representá-lo, nos termos do que exige o artigo 129, §§1º, 2º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem como absteve-se de apresentar laudo de aferição de medidor solicitado a fim de comprovar a irregularidade.

4. A atuação do Procon ocorreu conforme atribuição legal que, por certo, não exclui a possibilidade da ANEEL, agência reguladora de energia elétrica, de também atuar, conforme entendimento já manifestado pelo C. STJ.

5. Não prospera, de igual modo, a tese apresentada pela EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA no sentido de que não cabe ao Procon tutelar direito individual como se coletivo fosse. O CTJ já decidiu: “(...) O rol de sanções do art. 56 do CDC pode ser aplicado pelos órgãos de defesa do consumidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todas se fundam no poder de polícia de que são titulares os Procons, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores. Bom lembrar que à Administração incumbe inclusive atuar de ofício, na ausência de qualquer protesto de consumidor, até porque, sabe-se, o fornecedor-infrator muito confia na passividade e desconhecimento dos consumidores, sobretudo quando os valores envolvidos, tomados isoladamente, são de pequena monta. (REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019.)

6.No caso dos autos, considero que o valor fixado administrativamente, no importe deR$25.783,36 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), de fato, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, tal como realizado pelo douto Magistrado a quo. Entretanto, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de 15.000 (quinze mil reais), tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, ainda assim mostra-se desproporcional à infração praticada, devendo ser alterada.

7. Assim, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, a multa deve ser reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais), quantia esta que atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, não assumindo caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

8. Recurso do PROCON desprovido e recurso da EDP Espírito Santo provido em parte.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso interposto pelo PROCON ESTADUAL e conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição Ltda, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004681-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. COBRANÇA. IRREGULARIDADE MEDIDOR ENERGIA. RESOLUÇÃO ANEEL. AGÊNCIA REGULADORA. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DO PROCON. PRECEDENTES DO STJ. PODER DE POLÍCIA. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DO PROCON. PRECEDENTES STJ. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA.

1. O Código de Processo Civil, ao dispor das hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos possíveis para chegar a sua conclusão. Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução. Preliminar afastada.

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

3.No caso dos autos, do que se infere da decisão administrativa acostada, após trâmite do processo administrativo, foi reconhecido pela representante do Procon a prática de conduta abusiva por parte da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, mais precisamente por ter efetivado inspeção no aparelho medidor do consumidor sem a presença do consumidor ou de pessoa que pudesse representá-lo, nos termos do que exige o artigo 129, §§1º, 2º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem como absteve-se de apresentar laudo de aferição de medidor solicitado a fim de comprovar a irregularidade.

4. A atuação do Procon ocorreu conforme atribuição legal que, por certo, não exclui a possibilidade da ANEEL, agência reguladora de energia elétrica, de também atuar, conforme entendimento já manifestado pelo C. STJ.

5. Não prospera, de igual modo, a tese apresentada pela EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA no sentido de que não cabe ao Procon tutelar direito individual como se coletivo fosse. O CTJ já decidiu: “(...) O rol de sanções do art. 56 do CDC pode ser aplicado pelos órgãos de defesa do consumidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todas se fundam no poder de polícia de que são titulares os Procons, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores. Bom lembrar que à Administração incumbe inclusive atuar de ofício, na ausência de qualquer protesto de consumidor, até porque, sabe-se, o fornecedor-infrator muito confia na passividade e desconhecimento dos consumidores, sobretudo quando os valores envolvidos, tomados isoladamente, são de pequena monta. (REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019.)

6.No caso dos autos, considero que o valor fixado administrativamente, no importe deR$25.783,36 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), de fato, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, tal como realizado pelo douto Magistrado a quo. Entretanto, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de 15.000 (quinze mil reais), tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, ainda assim mostra-se desproporcional à infração praticada, devendo ser alterada.

7. Assim, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, a multa deve ser reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais), quantia esta que atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, não assumindo caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

8. Recurso do PROCON desprovido e recurso da EDP Espírito Santo provido em parte.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso interposto pelo PROCON ESTADUAL e conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição Ltda, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004681-85.2022.8.08.0024

APLTE/ APLDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APLDO/ APLTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença de id 9170503 proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória ajuizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa fixada nos autos do processo administrativo nº 32.001.004.19-0012732 para R$15.000,00 (quinze mil reais) e condenou as partes em honorários advocatícios fixados no importe de 10% do valor da multa reduzida.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em suas razões o PROCON/ES sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por ter o magistrado se limitado a afirmar que a multa não era razoável e proporcional, sem demonstrar os parâmetros para chegar ao valor arbitrado.

Em análise da sentença impugnada, verifico que o juízo a quo utilizou-se dos argumentos pertinentes para concluir pela redução do valor da multa aplicada no processo administrativo.

Neste aspecto, o Código de Processo Civil, ao dispor das hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos possíveis para chegar a sua conclusão.

Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Assim, REJEITO a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito recursal

No mérito, passo ao exame conjunto dos apelos.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 32.001.004.19-0012732 que deu origem à multa ora combatida foi originado de reclamação apresentada por consumidor relacionada à irregularidade constatada pela concessionária em seu medidor de energia, levando à cobrança de valores que em tese não haviam sido cobrados.

E, do que se infere da decisão administrativa, após trâmite do processo administrativo, foi reconhecido pela representante do Procon a prática de conduta abusiva por parte da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, mais precisamente por ter efetivado inspeção no aparelho medidor do consumidor sem a presença do consumidor ou de pessoa que pudesse representá-lo, nos termos do que exige o artigo 129, §§1º, 2º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem como absteve-se de apresentar laudo de aferição de medidor solicitado a fim de comprovar a irregularidade.

Assim, de fato, considerando a prática da infração, e ainda, considerando que a legitimidade que possui o agente do Procon para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, deve ser mantida a autuação.

Nesse contexto, verifica-se que a atuação do Procon ocorreu conforme atribuição legal que, por certo, não exclui a possibilidade da ANEEL, agência reguladora de energia elétrica, de também atuar, conforme entendimento já manifestado pelo C. STJ. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. PROCON. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

(...) as penalidades decorrentes de transgressão ao Código de Defesa do Consumidor podem ser aplicadas pelo Procon, que deve exercer o poder de polícia conforme atribuição legal que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora respectiva. A propósito: REsp n. 1.178.786/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 8/2/2011. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.910.080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

A propósito, também já se manifestou esta 1ª Câmara acerca do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – DIREITOS INDIVIDUAIS – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA – INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS – VALOR FIXADO EM SENTENÇA PROPORCIONAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

4. Não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, porquanto a competência da referida agência não exclui a do PROCON. (APELAÇÃO CÍVEL 5007609-09.2022.8.08.0024. 1ª Câmara Cível. Magistrado: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 25/maio/2023)

Não prospera, de igual modo, a tese apresentada pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA no sentido de que não cabe ao Procon tutelar direito individual como se coletivo fosse, uma vez que ao assim agir termina por infringir a essência do poder de polícia que é zelar pela coletividade.

Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ART 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. As sanções administrativas representam um dos mais eficazes instrumentos do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Destituídos do poder sancionatório, os Procons transformam-se em meras entidades registradoras de reclamações, obrigando os consumidores e seus representantes (Ministério Público, Defensoria) a buscarem amparo judicial, sobrecarregando ainda mais o Poder Judiciário.

3. O rol de sanções do art. 56 do CDC pode ser aplicado pelos órgãos de defesa do consumidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todas se fundam no poder de polícia de que são titulares os Procons, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores. Bom lembrar que à Administração incumbe inclusive atuar de ofício, na ausência de qualquer protesto de consumidor, até porque, sabe-se, o fornecedor-infrator muito confia na passividade e desconhecimento dos consumidores, sobretudo quando os valores envolvidos, tomados isoladamente, são de pequena monta.

4. Se, no que tange ao poder sancionatório dos órgãos de defesa do consumidor, o CDC não traz distinção quantitativa, bastando somente que a conduta questionada se ajuste ao tipo administrativo, descabe ao Judiciário fazê-lo a pretexto de usurpação de competência a si reservada. A ser diferente, o microssistema consumerista seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, restringindo-o às hipóteses de lesão coletiva.

5. Não se deve confundir legitimação para agir na Ação Civil Pública e atuação sancionatória da Administração Pública. O poder de polícia justifica-se diante tanto de violações individuais quanto de massificadas. A repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos e o número maior ou menor de vítimas mostram-se relevantes apenas na dosimetria da pena a ser imposta, como circunstância agravante, nunca como pressuposto da própria competência do Procon.

6. Recursos Especiais providos.

(REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019.)

Seguindo no exame das razões apresentadas, saliento, posto que relevante, que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

No caso dos autos, considero que o valor fixado administrativamente, no importe de R$25.783,36 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), de fato, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, tal como realizado pelo douto Magistrado a quo.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Assim, após examinar com cautela os autos, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de 15.000 (quinze mil reais), tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, ainda assim mostra-se
desproporcional
à infração praticada, devendo ser alterada.

Assim, atenta às peculiaridades do caso ora em análise, concluo que a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, não assumindo caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Nesse sentido, precedente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON DE VITÓRIA – INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR CONFIGURADA - REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. É sabido que no exercício do seu Poder de Polícia, o órgão de defesa do consumidor detém legitimidade para aplicar multas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em usurpação de competência da Agência Reguladora em questões de energia elétrica.

3. No tocante à falta de motivação atrelando a suposta conduta da EDP aos artigos do CDC apontados como violados, igualmente não merece acolhida, uma vez que restou comprovada a irregularidade nos medidores de energia elétrica do consumidor por confissão da própria Apelante, ensejando a caracterização da cobrança indevida.

4. Acerca do pedido subsidiário de redução do valor da multa, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5. Por consequência lógica, configurada a sucumbência recíproca, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais para condenar as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023229-35.2011.8.08.0024. Primeira Câmara Cível. Relatora: Des. Marianne Júdice de Mattos. Data de julgamento: 01/04/2024)

Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado.

Nesse sentido, o precedente deste E. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA FIGURAR COMO PARTE NO PROCESSO. DEFESA INTEIRAMENTE REALIZADA PELO MUNICÍPIO. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR. OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO GENÉRICA DOS ARGUMENTOS DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 49 DA LEI N. 9.784/1999. INOCORRÊNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS

(...)

7. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. O valor das multas aplicadas pelo Procon (R$769.082,54) foi reduzido pela metade na respeitável sentença, devendo cada parte, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais. 8. - O autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda (AgInt nos EDCL nos EARESP 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 9. - Recursos desprovidos. (TJES; AC 0021090-42.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROCON. MULTA. QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

6. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON - em mais de 50% (cinquenta por cento) -, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0028012-89.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/06/2022; DJES 19/08/2022)

Assim, o recurso interposto pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor não deve ser provido e o recurso interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A deve provido em parte, apenas para reduzir a multa para R$10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A para reduzir o valor da multa para R$10.000,00 (dez mil reais).

Em razão do desprovimento do recurso do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor, majoro a verba honorária arbitrada na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16 a 20/09/2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões